Tribunal: TJDFT
Processo: 0010589-60.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DESPACHO 1. Reitere-se o Ofício no 1435/2020/COORPRE à Secretaria da (o) Conselho Especial e da Magistratura do DF que solicita informações sobre a retificadora. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 2. Cumpridas as diligências e obtida a resposta do Juízo de Origem, retornem os autos conclusos para receber a retificadora e analisar os pedidos pendentes, em especial o Acordo Direto da credora EDENIA LUCAS DE PAIVA (ID 16102334). Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto